Tribunal: TJDFT
Processo: 0009950-05.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0009950-05.2016.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO DO BRASIL SA EMBARGADO: INDRA BRASIL SOLUCOES E SERVICOS TECNOLOGICOS SA D E S P A C H O Considerando o pedido de efeitos modificativos formulado nos embargos de declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A, intime-se a embargada para se manifestar. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2021 10:33:53. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator